Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0726655-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 97957323 dos autos originários n. 0705836-35.2019.8.07.0014) proferida em saneador, que, entre outras questões, indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Em síntese, alega o agravante que o autor é advogado atuante há mais de 20 anos e, portanto, não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Aduz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a suposta dívida pertence ao espólio de Eugênio José dos Santos. Defende a inclusão dos herdeiros no polo passivo, sob o argumento de que a suposta dívida é solidária. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos pontos indicados. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre o pedido de chamamento ao processo. Logo, inviável o conhecimento dessa matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) No mais, cumpre consignar que, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão saneadora que, em ação de arbitramento de honorários cumulada com cobrança, indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MERITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (AGI 0706911-20.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 7/4/2021, DJe 15/4/2021. Negritado) Especificamente sobre a rejeição da preliminar de ilegitimidade, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela inexistência de urgência a fim de autorizar mitigação da taxatividade, senão vejamos o precedente julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.918.169/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021. Negritado) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator